Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WARISTON COSTA PAES BARRETO - CPF: 710.158.501-97 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INTERNA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de restrição de crédito e indenização por danos morais, sob alegação de manutenção de “restrição interna” por parte do Banco do Brasil, após acordo para quitação de dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de restrição interna, após a quitação de débito objeto de acordo, configura prática abusiva e ilícita capaz de ensejar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2o, 3o e 14). Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não se verifica na espécie.

4. A restrição interna constitui instrumento legítimo de gestão de risco de crédito, de uso exclusivo da instituição financeira, sem publicidade externa ou inscrição em cadastros de inadimplência, não configurando abuso ou violação a direito de personalidade.

5. A negativa de concessão de crédito decorre do exercício regular de direito, amparado na liberdade contratual e na autonomia privada (CC, art. 188, I).

6. A manutenção de registro interno, não divulgada a terceiros, não viola a Lei Geral de Proteção de Dados (L. no 13.709/2018, arts. 7o, V e IX, e 10), que admite o tratamento de dados pessoais quando fundado em obrigação contratual ou legítimo interesse do controlador.

7. Ausente prova de efetiva negativa de contratação ou de divulgação vexatória, o fato não ultrapassa o âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos, não configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de restrição interna por instituição financeira, decorrente de histórico contratual e não divulgada a terceiros, constitui exercício regular de direito e não configura ilícito civil. 2. A simples negativa de crédito fundada em critérios internos de análise de risco não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 188, I; CDC, arts. 2o, 3o e 14; L. no 13.709/2018, arts. 7o, V e IX, e 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0344.14.007004-8/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câm. Cív., j. 25.04.2019; TJRS, Apelação Cível no 5011798-10.2020.8.21.0001, 24a Câm. Cív., Rel. Des. Altair de Lemos Júnior, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WARISTON COSTA PAES BARRETO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Anulação de Restrição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais (no.1000332-04.2024.8.11.0041) movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, pois desconsiderou os fatos comprovados nos autos e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Argumentou que em nenhum momento foi informado de que seu nome permaneceria em restrição interna caso aceitasse o abatimento oferecido no acordo extrajudicial, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva, a lealdade contratual e a transparência na relação de consumo.

Alegou que a manutenção de listas internas de restrição ao crédito sem qualquer aviso ou transparência quanto à sua existência e aos critérios de inclusão caracteriza prática abusiva e ilícita, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Invocou, ainda, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), sustentando que a manutenção de dados em listas restritivas sem consentimento específico e sem a devida ciência do titular configura tratamento ilícito de dados.

Requereu o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade da restrição interna e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida, id.300644879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

WARISTON COSTA PAES BARRETO,
ingressou com a Ação de Anulação de Restrição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais (no.1000332-04.2024.8.11.0041) movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
alegando que, após realizar acordo para quitação de dívida junto ao banco réu, descobriu a existência de uma "restrição interna" em seu nome, o que estaria impedindo a obtenção de crédito junto à instituição financeira. Sustentou que não foi informado sobre a manutenção dessa restrição quando da celebração do acordo e que a retirada da anotação estaria condicionada ao pagamento da diferença do valor atualizado da dívida, prática que considerou abusiva e ilegal.

Requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão da restrição interna, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Em contestação, o banco réu arguiu preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a licitude da manutenção de restrição interna, argumentando que a negativa de concessão de limites de crédito não constitui ato ilícito, por configurar exercício regular de direito decorrente da liberdade contratual e da autonomia privada. Sustentou que as instituições financeiras podem estabelecer critérios próprios para concessão de crédito, desde que observados os procedimentos previstos na regulamentação vigente.

Após regular tramitação, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a restrição interna operada por instituições financeiras constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ou abuso de direito, por se inserir na política interna da empresa e na gestão empresarial das instituições financeiras, sendo sua consulta privativa dos integrantes do grupo econômico.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma pois desconsiderou os fatos comprovados nos autos e a jurisprudência consolidada sobre o tema, requerendo o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade da restrição interna e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em definir se a manutenção de restrição interna pelo banco apelado, após a celebração de acordo para quitação de dívida, configura prática abusiva e ilícita, capaz de ensejar danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se o apelante no conceito de consumidor previsto no artigo 2o da Lei no 8.078/90 e o apelado no conceito de fornecedor de serviços nos termos do artigo 3o, § 2o, da mesma Lei, sujeitando-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva na forma do artigo 14 do CDC, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal entre o dano e o referido ato.

No caso em análise, verifica-se que o apelante realizou acordo para quitação de dívida junto ao banco apelado, com abatimento no valor original. Posteriormente, ao tentar obter novo crédito junto à instituição financeira, teve seu pedido negado em razão de restrição interna decorrente do acordo celebrado.

A questão central reside em saber se a manutenção dessa restrição interna, após a quitação da dívida nos termos acordados, configura prática abusiva e ilícita.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

A chamada "restrição interna" operada por instituições financeiras se consubstancia no levantamento histórico do cliente junto à fornecedora de crédito e visa acompanhar o perfil do cliente de forma a avaliar o risco de novas contratações e concessões de crédito. Trata-se de instrumento legítimo de gerenciamento de risco utilizado exclusivamente para avaliação de crédito pelo próprio banco, sem qualquer divulgação externa ou inscrição em cadastros públicos de inadimplência.

Os bancos e demais instituições de crédito não estão obrigados a conceder crédito a quem, segundo seus critérios, não faz jus a ele, nem emprestar dinheiro a cliente com históricos de inadimplência. Na verdade, em tais instituições, a confiança e credibilidade do cliente estão estritamente relacionadas à análise de riscos de impontualidade, de incapacidade econômica e de inidoneidade creditícia.

Neste contexto, a restrição interna, por si só, não configura ato ilícito ou abuso de direito, antes se insere na política interna da empresa, que integra a gestão empresarial das instituições financeiras, sendo sua consulta privativa dos integrantes do grupo econômico.

Ressalto que o banco apelado não é obrigado a fornecer crédito sem adoção de qualquer critério, devendo a recusa em contratar estar justificada, que é o caso dos autos. Dentro desta ótica, não é possível obrigar o banco a contratar com o apelante quando há justificativa legítima para a sua recusa, em especial o histórico da relação jurídica entre as partes, que indica conduta inadimplente em momento anterior.

Quanto à alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), também não assiste razão ao apelante. A LGPD não proíbe o tratamento de dados pessoais por instituições financeiras quando tal tratamento decorre do cumprimento de obrigação contratual ou do legítimo interesse do controlador, hipóteses expressamente previstas nos artigos 7o, incisos V e IX, e 10 da referida norma.

A anotação interna referida nos autos não foi compartilhada com terceiros nem divulgada em cadastros públicos. Trata-se de dado de uso exclusivo do Banco do Brasil, inserido em seus sistemas internos de análise de risco, com a finalidade de proteger a instituição contra inadimplementos futuros. Tal prática está inserida no âmbito da atividade bancária e encontra respaldo legal nas normas aplicáveis ao setor financeiro.

No que concerne ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que a manutenção de restrição interna, por si só, não é capaz de ensejar a reparação.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por dano moral, é necessária a presença simultânea de três requisitos: (i) conduta que caracterize ato ilícito; (ii) dano à imagem, intimidade, vida privada ou à honra subjetiva da pessoa física; e (iii) nexo causal entre o ato e o dano por ele causado.

Tais pressupostos não foram vislumbrados na situação fática trazida aos autos, haja vista a ausência de prova da alegada negativa do Banco do Brasil ou qualquer outro fornecedor em contratar com o apelante, o que leva a concluir que o referido contratempo não ultrapassou a esfera do mero dissabor e aborrecimento da vida comum, não sendo a alegada restrição interna mais do que expedientes desprovidos de publicidade, não vexatórios, que não culminaram na efetiva inclusão do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, hábil a gerar ofensa ao direito de personalidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS DE CONSUMO -
SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESTRIÇÃO INTERNA - DANO MORAL - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito não caracterizam ilícito.
4. A negativa de concessão de crédito e serviços bancários por parte da instituição financeira está inserida em sua liberdade de contratar e consubstancia exercício regular de seu direito, não configurando ilícito. 5. Se a autora não demonstra que a suposta restrição interna teria sido compartilhada com outras instituições a fim de impedir a utilização de serviços bancários, não se fazem presentes os elementos da responsabilidade. 6. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada quando se imputar aquele que ficará responsável por sua produção o ônus de realizar prova negativa genérica.
7. Recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0344.14.007004-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRATA-SE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO FUNDADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS A COBRANÇA DO DÉBITO PELO RÉU, NÃO CABE A DECLARAÇÃO DE SUA INEXIGÊNCIA/INEXISTÊNCIA, NÃO MERECENDO QUALQUER REFORMA A SENTENÇA NO PONTO. APELO DESPROVIDO NO PONTO.
NEGATIVA DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO. RESTRIÇÃO INTERNA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A NEGATIVA DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, ATO ILÍCITO, PORQUANTO NÃO POSSUI AUTONOMIA E LIBERALIDADE PARA CONCESSÃO (OU NÃO) DE CRÉDITO
. DIANTE DISSO E DA NÃO OCORRÊNCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA DOS AUTORES PELO DEMANDADO, NÃO MERECE QUALQUER REFORMA A SENTENÇA NO PONTO. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, No 50117981020208210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 15-12-2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025